Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. REGISTRO DA CIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a ocorrência de omissão quanto à existência de urgência no procedimento cirúrgico e a necessidade de se aguardar a fila de espera.
II. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95. No caso da Fazenda Pública, o prazo é contato da intimação pessoal, que no caso ocorreu com o registro da ciência no sistema, em 27/06/2020, nos termos do art. 183, § 1o, do CPC.
III. A Lei n. 11.419/2006, por duas vezes, tratou das intimações pessoais. A primeira no art. 4o, § 2o, ao dizer que as intimações pelo Diário de Justiça Eletrônico não se aplicam aos que, por lei, se exige intimação pessoal. E na segunda, no art. 5o, § 6o, ao dizer que as intimações realizadas em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública.
IV. O prazo, portanto, encerrou-se em 03/07/2020, sendo que os embargos foram opostos em 10/07/2020. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade.
V. Destaco que, em que pese a existência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701016-44.2020.8.07.9000, a decisão em tal processo que determinou o sobrestamento dos feitos foi proferida em 20/07/2020, quando o acórdão proferido nestes autos já havia transitado em julgado para ambas as partes, de modo que a tese definida não pode ser aplicada ao caso.
VI. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.